Tribunal: TJBA
Processo: 8019756-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019756-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIMARIA SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA.
CABIMENTO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO PATAMAR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. INVERSÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8019756-35.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
LUCIMARIA SANTOS DE SANTANA
e Apelado
BANCO ORIGINAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .